Tribunal: TJSP
Processo: 0048013-73.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000747661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0048013-73.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BENTO JR ADVOGADOS LTDA., é embargado ROBERTO AMADO
NASRALA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0048013-73.2013.8.26.0002/50000
SMT
EMBARGANTE: BENTO JR ADVOGADOS LTDA..
EMBARGADO: ROBERTO AMADO NASRALA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: CLAUDIO SALVETTI D’ANGELO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO".
V O T O No 32.256
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 1361/1376, ditado em ação de cobrança de
honorários advocatícios, buscando, em apertada síntese, o
embargante sanar vícios de omissão e contradição, apontando,
ainda, violação aos artigos 594 e 422,ambos do Código Civil. Visa,
também, prequestionar a matéria para fins de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0048013-73.2013.8.26.0002/50000
SMT
Não
conheço
dos
embargos
declaratórios em face de sua intempestividade.
O prazo para sua interposição é de 5
(cinco) dias, computando-se somente os dias úteis, nos termos dos
artigos 219 e 1.023, caput, ambos do CPC, verbis:
"Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis".
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo”.
Considera-se como data da publicação
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
DJe (30/10/2019 - cf. fl. 1377), o que ocorreu no dia 31/10/2019. É
de se considerar, portanto, que o prazo recursal teve fluência a
partir de 01/11/2019 (art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06), escoando-
se aos 07/11/2019.
Os embargos de declaração, porém,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0048013-73.2013.8.26.0002/50000
SMT
somente foram protocolizados em 22/11/2019 (cf. fl. 1392), vale
dizer, serodiamente.
Logo, interposto o recurso quando já
decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) dias (art. 219 c/c art.
1.023, caput, ambos do CPC), e não verificado qualquer motivo de
suspensão do prazo, é de rigor o reconhecimento de sua
intempestividade.
Ante o exposto, não conheço dos
embargos de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica